Tribunal: TJES
Processo: 5012664-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012664-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FERNANDO CORREA MADURO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

1.

Após o oferecimento da impugnação à execução, deveria o Magistrado ter decidido a matéria, providência não cumprida até o presente momento, revelando-se indevido o prosseguimento da execução.

2. A sentença não condenou o Estado ao pagamento de pensão vitalícia, sendo devido o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês desde a data do evento danoso
até o fim de sua convalescença,

a título de lucros cessantes, consoante se infere da sentença exequenda.

3. O pagamento deverá perdurar tão somente pelo tempo necessário à pronta recuperação do Exequente, vez que visa recompor o valor que receberia, mensalmente, com o exercício de sua atividade como representante comercial.

4. A jurisprudência do STJ entende que é possível a determinação judicial de realização de prova pericial, em impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o juiz condutor do processo é o destinatário natural da prova, tendo, portanto, o poder e o dever de decidir acerca da conveniência e da oportunidade da produção de qualquer prova para o deslinde da causa. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.998.735/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

5. Não há violação à coisa julgada, já decidindo o Tribunal da Cidadania que “
Na fase de cumprimento de sentença, é plenamente possível a instrução probatória, notadamente quando o executado, na impugnação, invoca causas supervenientes impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação. No que diz respeito à prestação de alimentos decorrente da prática de ato ilícito, não há que se falar, em princípio, em violação à coisa julgada em virtude do requerimento, em impugnação ao cumprimento de sentença, de produção de prova pericial com o objetivo de provar a alteração superveniente da situação fática ou jurídica subjacente à demanda
” (REsp n. 1.923.611/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021).

6. Recurso Provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por
FERNANDO CORREA MADURO
, que entendeu não ser possível rediscutir na lide a incapacidade laboral do exequente, determinando, em consequência, a remessa dos autos à Contadoria para cálculo e atualização do valor principal devido.

Alega o Agravante, em síntese, que foi requerida pelo Agravado nova execução referente à pensão mensal, sem, contudo, apresentação da planilha de cálculo, bem como a comprovação da permanência de sua convalescença.

Afirma que, após inúmeras manifestações das partes, apresentou às fls. 479/488 impugnação à execução que, até o presente momento, não foi analisada pelo Juízo
a quo
.

Não obstante, restou determinado o envio dos autos à Contadoria para análise do montante devido, sendo equivocado o procedimento adotado pelo Juízo
a quo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar a realização de nova prova pericial, com o intuito de demonstrar a existência de causa extintiva da obrigação.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 4010502).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por
FERNANDO CORREA MADURO
, que entendeu não ser possível rediscutir na lide a incapacidade laboral do exequente, determinando, em consequência, a remessa dos autos à Contadoria para cálculo e atualização do valor principal devido.

Sustenta o Agravante, em suma, a necessidade de realização da prova pericial para comprovar eventual causa extintiva da obrigação, tal como restou determinado na sentença exequenda.

Pois bem.

Eminentes Pares, trata-se de cumprimento de sentença que se arrasta desde o ano de 2015, sendo necessário um resumo dos fatos com o intuito de nortear o julgamento.

No ano de 2008, o Exequente ajuizou ação de conhecimento em face do Estado do Espírito Santo, sendo proferida sentença de procedência que, no que pertine ao presente recurso, ao reconhecer a prática de ato ilícito, condenou ao Estado ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês desde a data do evento danoso até o fim de sua convalescença.

No ano de 2014, o Exequente ajuizou processo de execução e, após a sentença, recebeu o montante de R$ 157.061,52 (cento e cinquenta e sete mil e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente ao período de abril/2008 a julho/2014.

No ano de 2015, o Agravado apresentou novo cumprimento de sentença, sem, contudo, instruir corretamente o pleito, sequer indicando o montante devido.

Devidamente citado na forma do art. 730 do CPC vigente à época, o Estado apontou o erro cometido pelo Exequente, requerendo a realização de nova citação após o saneamento do vício.

No ano de 2018 determinou o Magistrado a emenda à inicial, com a apresentação de planilha descritiva do débito atualizado.

Através da petição de fls. 471/474 o Exequente apontou como devido o valor de R$ 97.624,03 (noventa e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e três centavos), sendo, então, o Executado intimado na forma do art. 535 do CPC.

O Estado apresentou a impugnação de fls. 479/488, apontando, em síntese, a necessidade de comprovação da incapacidade do Exequente.

Instado a se manifestar, o Exequente pleiteou o não acolhimento da impugnação, colocando-se, todavia, à disposição para a realização da prova pericial.

Na sequência, em vez de decidir a impugnação, despachou o Magistrado nos seguintes termos:
O feito se arrasta, dentre outras situações provocadas pelas partes, em razão da não comprovação do estado de saúde do autor (se permanece, ou não, em convalescença), ônus que recai sobre o exequente. Posto isto, determino ao exequente que, no prazo de 05 dias, apresente a documentação pertinente, em especial, os documentos do INSS (laudos, comprovantes de pagamento de benefício, dentre outros).

Manifestação do Exequente apresentando tão somente um laudo médico, tendo o Magistrado determinado, em consequência, a intimação do Estado para cumprir integralmente a sentença.

O Estado do Espírito Santo apresentou petição apontando, novamente, a inexistência de incapacidade do autor, condição essencial para o pensionamento mensal.

Despacho às fls. 519 de seguinte teor:
Considerando que a execução inicia-se, indispensavelmente, pelo procedimento comum, onde se apura o período o início do período de incapacidade para o trabalho, compreendido entre o evento danoso até a convalescença, para fins de pagamento da pensão mensal por lucros cessantes, intimem-se o credor para em 10 dias, juntar aos autos documento que comprove sua convalescença, e sua respectiva data, além de manifestar-se quanto aos documentos novos trazidos pelo Estado em folhas 515 à 517.

O Exequente apresentou outro atestado médico firmado pelo mesmo profissional e, após inúmeras vistas às partes, o Magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada, modificando o seu posicionamento anterior de forma sucinta para afirmar não ser mais possível a discussão acerca da incapacidade laboral do exequente.

Peço
venia
pelo longo relato, sendo este necessário para demonstrar a existência de flagrante
error in procedendo.

E isso porque, após o oferecimento da impugnação à execução, deveria o Magistrado ter decidido a matéria, providência não cumprida até o presente momento, revelando-se indevido o prosseguimento da execução.

Passando, então, a analisar as razões do Agravante, entendo assistir-lhe razão, vez que a sentença não condenou o Estado ao pagamento de pensão vitalícia, sendo devido o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês desde a data do evento danoso
até o fim de sua convalescença,

a título de lucros cessantes, consoante se infere da sentença exequenda.

Como se verifica, o pagamento deverá perdurar tão somente pelo tempo necessário à pronta recuperação do Exequente, vez que visa recompor o valor que receberia, mensalmente, com o exercício de sua atividade como representante comercial.

Revela-se necessária, portanto, a realização da almejada prova pericial com o intuito de averiguar a sua capacidade laboral, mormente levando em consideração o transcurso de aproximadamente 15 (quinze) anos desde a data dos fatos.

Sobre a possibilidade de realização da prova nesta fase processual, assim se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA GRAFOTÉCNICA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A jurisprudência do STJ entende que é possível a determinação judicial de realização de prova pericial, em impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o juiz condutor do processo é o destinatário natural da prova, tendo, portanto, o poder e o dever de decidir acerca da conveniência e da oportunidade da produção de qualquer prova para o deslinde da causa.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.998.735/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Não há, por fim, violação à coisa julgada, já decidindo o Tribunal da Cidadania que “
n
a fase de cumprimento de sentença, é plenamente possível a instrução probatória, notadamente quando o executado, na impugnação, invoca causas supervenientes impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação. No que diz respeito à prestação de alimentos decorrente da prática de ato ilícito, não há que se falar, em princípio, em violação à coisa julgada em virtude do requerimento, em impugnação ao cumprimento de sentença, de produção de prova pericial com o objetivo de provar a alteração superveniente da situação fática ou jurídica subjacente à demanda
” (REsp n. 1.923.611/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021).

Esclareço, mais uma vez, que o caso concreto trata de lucros cessantes, situação que permite a exoneração da obrigação, conforme trecho do voto proferido pela Eminente Ministra Nancy Andrighi no julgado supratranscrito,
in verbis
: “
da interpretação do art. 950 do Código Civil, observa-se que a exoneração do dever de indenizar motivada pelo “fim da convalescença” diz respeito às parcelas da indenização referentes às despesas com tratamento médico e lucros cessantes”.

Pelo exposto, sendo essencial para averiguar a existência de causa extintiva da obrigação, tendo o Exequente, inclusive, manifestado aquiescência com a realização da perícia, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, determinando a realização da competente prova pericial.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 23/5/2023.